Tribunal: TJBA
Processo: 8016573-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016573-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDSON CARLOS BATISTA ROCHA

Advogado(s)
:
BENNET COSTA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA-BA

Procuradora de Justiça: Armênia
Cristina Santos

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INÉRCIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 10/10/2025, denunciado em 13/11/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

2.
Alegação de constrangimento ilegal em razão da paralisação do feito após o oferecimento da denúncia, sem decisão de recebimento, citação ou designação de audiência, permanecendo o processo sem impulso por período superior a cinco meses.

3.
Liminar deferida para relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, posteriormente cumprido. Parecer ministerial favorável à concessão definitiva da ordem.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão cautelar do paciente, diante da ausência de movimentação processual após o oferecimento da denúncia, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

5.
Verifica-se excesso de prazo na formação da culpa, com paciente preso por mais de cinco meses sem decisão de recebimento da denúncia ou adoção de providências processuais essenciais.

6.
A demora não se mostra justificada pela complexidade do feito, inexistindo pluralidade de réus ou circunstâncias excepcionais que expliquem a paralisação processual.

7.
A inércia estatal caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), não podendo ser imputada ao paciente.

8.
A jurisprudência consolidada admite a relativização dos prazos processuais, desde que haja justificativa plausível, o que não se verifica no caso concreto.

9.
A prisão cautelar, de natureza excepcional, não pode se converter em antecipação de pena, sendo incompatível com demora injustificada imputável ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem concedida, confirmando a liminar, para relaxar a prisão do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pela autoridade coatora.

Tese de julgamento:

“1. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa decorrente de inércia do Poder Judiciário. 2. A manutenção da prisão preventiva sem impulso processual e sem justificativa plausível viola o princípio da duração razoável do processo. 3. Nessas hipóteses, impõe-se o relaxamento da prisão, admitida a aplicação de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC (precedentes sobre excesso de prazo); TJ-PR, HC nº 0033272-90.2025.8.16.0000, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 12.05.2025; TJ-PE, HC nº 0020016-19.2025.8.17.9000, Rel. Des. Isaias Andrade Lins Neto, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
16573-54
.202
6
.8.05.0000, tendo como Impetrantes o advogado
Bennet Costa Silva
, como Paciente

E
D
SON CARLOS BATISTA ROCHA
, e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito Juiz de Direito da Vara Criminal

da Comarca de
Itapetinga
(BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
a presente ordem de
Habeas Corpus,
ratificando a liminar deferida
,
para
relaxar a prisão do paciente, diante do excesso de prazo para o
recebimento
da denúncia
ou adoção de providências processuais essenciais,
sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pela autoridade coatora,
o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA